Tribunal: TJSP
Processo: 1010735-23.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mera intenção de rediscutir a matéria julgada para obter modificação do conteúdo substancial da decisão. A ausência de vício formal denota que a intenção do embargante é obter modificação do conteúdo substancial da decisão mediante rediscussão da matéria julgada.
EMBARGOS REJEITADOS.